Tribunal: TJES
Processo: 5008962-80.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008962-80.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAIR RODRIGUES JUNIOR e outros (10)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS. ATIVIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E LOCAIS ADEQUADOS PARA REFEIÇÃO. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AOS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ART. 37, § 6º, DA CF. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5008962-80.2023.8.08.0014
Recorrentes: ALTAIR RODRIGUES JUNIOR, EDIVALDO LOPES DO ROSARIO, EDIVAR SOARES DE CARVALHO, EDVALDO DA BELLA MARTINS, ELIAS JOSE LAURINDO, GILMAR DEGASPERI TESSAROLO JUNIOR, ILZOMAR RANGEL MIRANDA, MELCHESEDEQUE SILVA DE FREITAS, REGINALDO MACHADO, WELLINGTON DA SILVA GOMES, ZILTOMAR FILIPI DOS SANTOS

Recorrido: MUNICÍPIO DE COLATINA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça aos recorrentes.

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E CONDIÇÕES BÁSICAS DE HIGIENE. OMISSÃO ESTATAL. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TUTELA INIBITÓRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência (ID 13469549) proferida em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer. Os recorrentes, servidores públicos municipais, postulam reparação por danos morais e imposição de obrigação de fazer ao Município de Colatina, alegando condições de trabalho degradantes em atividades externas, notadamente pela ausência de instalações sanitárias e locais adequados para refeições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em saber se a omissão do ente público em fornecer condições mínimas de trabalho a servidores em atividade externa configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais, bem como se é cabível a imposição de tutela inibitória para cessação da conduta omissiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Da Responsabilidade Civil do Estado por Omissão

A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos fundamenta-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. No caso de omissão específica, quando há dever legal de agir, aplica-se a responsabilidade objetiva, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

É dever do Estado, na qualidade de empregador público, "proporcionar ambiente saudável aos seus empregados para o exercício das atribuições, circunstância que engloba disponibilizar banheiros, além de espaço adequado para usufruir do tempo destinado à refeição e descanso" (TRT-2, ROT 10012719820225020317, Rel. Des. Meire Iwai Sakata), princípio que se aplica integralmente aos servidores públicos estatutários.

A Constituição Federal estabelece a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho como fundamentos da República (art. 1º, III e IV), garantindo a todos os trabalhadores o direito à "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança" (art. 7º, XXII). No presente caso, a omissão do Município é incontroversa.

A ausência de instalações sanitárias e condições mínimas de higiene para servidores em atividade externa configura violação aos direitos fundamentais do trabalhador e afronta direta à dignidade da pessoa humana.

3.2. Do Dano Moral
In Re Ipsa
e Ofensa à Dignidade Humana

A submissão de trabalhadores à necessidade de realizar suas necessidades fisiológicas ao relento ou alimentar-se sem condições básicas de higiene constitui ofensa que dispensa prova do efetivo abalo psíquico, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento para configuração de dano moral" (REsp 1.292.141-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A jurisprudência trabalhista, aplicável por analogia, é uníssona ao reconhecer que "o desrespeito às condições mínimas de segurança e higiene - ausência de instalação sanitária e refeitório - incorre em responsabilidade civil
'in re ipsa'
e enseja indenização por danos morais" (TRT-2, ROT 10012719820225020317, Rel. Des. Meire Iwai Sakata).

Nesse mesmo sentido, "a precariedade das condições de trabalho, consistente na ausência de disponibilização de local adequado para que os empregados realizem as refeições e usufruam do descanso (...) autoriza o deferimento de reparação por danos morais ao autor, por implicar violação aos direitos fundamentais do trabalhador, entre eles, o da dignidade da pessoa" (TRT-13, ROT 00001725820235130030).

O dano decorre da própria gravidade da conduta omissiva e da natureza do direito violado, sendo desnecessária a demonstração individual do sofrimento experimentado por cada servidor.

3.3. Do Quantum Indenizatório e Critérios de Proporcionalidade

A fixação do valor indenizatório deve atender à tríplice função da reparação: compensatória, punitiva e pedagógica, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consolidado na jurisprudência do STJ. No caso concreto, embora a ofensa ao direito seja inequívoca, observa-se que a prova documental fotográfica (ID 13469162) foi apresentada de forma genérica para litisconsórcio com 11 integrantes, sem individualização das rotinas e da frequência com que cada servidor foi submetido às condições narradas.

Considerando precedentes em casos análogos envolvendo ausência de condições básicas de trabalho, bem como as particularidades do caso concreto, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, valor que reputo adequado e proporcional à gravidade da violação e às circunstâncias específicas comprovadas nos autos.

3.4. Da Tutela Inibitória e Medidas Estruturais

O pedido de obrigação de fazer merece acolhimento, pois a prestação jurisdicional deve ser efetiva e inibitória, visando fazer cessar a ilicitude e prevenir sua repetição. A determinação de implementação de plano com medidas concretas para garantia de condições dignas de trabalho aos servidores em atividade externa é medida que se impõe para efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante do caráter estrutural da decisão.

A fixação de astreintes e a comunicação ao Ministério Público do Trabalho são medidas essenciais para assegurar o cumprimento da obrigação e amplificar os efeitos pedagógicos da decisão.

IV. DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, determinando:
a)
CONDENAÇÃO do Município de Colatina ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, acrescido de juros e correção monetária nos termos da EC nº 113/2021 (Taxa SELIC), a contar da data deste julgamento (Súmula 362/STJ);
b)
OBRIGAÇÃO DE FAZER: Determino que o Município de Colatina, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação deste acórdão, apresente plano e comprove o início da implementação de medidas para garantir instalações sanitárias e condições mínimas de higiene e conforto para refeições aos trabalhadores em atividades externas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
c)
COMUNICAÇÃO: Determino a expedição de ofício, com cópia integral deste acórdão, ao Ministério Público do Trabalho (MPT), para ciência e adoção das providências cabíveis.

TESE JURÍDICA:

A omissão do ente público em fornecer instalações sanitárias e condições mínimas de higiene a servidores em atividade externa configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando responsabilização objetiva por danos morais presumidos (in re ipsa) e imposição de tutela inibitória estrutural para cessação da conduta ilícita.

PRECEDENTES APLICÁVEIS:

A presente decisão alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ sobre: (i) responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica; (ii) dano moral in re ipsa em casos de ofensa à dignidade humana; (iii) aplicação do método bifásico para quantificação indenizatória; e (iv) cabimento de tutela inibitória em casos estruturais. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)